Tribunal: TJMT
Processo: 1023103-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023103-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Penhora / Depósito/ Avaliação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), PALAZO E PALAZZO LTDA - ME - CNPJ: 03.711.940/0001-87 (AGRAVANTE), RODRIGO PALAZZO - CPF: 918.982.341-91 (AGRAVANTE), IARA ANDREIA ZAMBONATTO PALAZZO - CPF: 832.134.651-00 (AGRAVANTE), ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA - CNPJ: 69.332.757/0001-89 (AGRAVADO), CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 15.423.664/0001-30 (AGRAVADO), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 18.346.168/0001-19 (AGRAVADO), BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 - CNPJ: 02.299.270/0001-70 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS - INSURGÊNCIA - ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE BEM DE FAMÍLIA - QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

A ausência de manifestação do juízo de origem acerca do questionamento dos executados quanto à penhora determinada inviabiliza o pronunciamento do Tribunal, mormente diante da supressão de instância e risco de decisões conflitantes.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023103-07.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: PALAZO E PALAZZO LTDA - ME, RODRIGO PALAZZO, IARA ANDREIA ZAMBONATTO PALAZZO

AGRAVADO: ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA, CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA, BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01

RELATÓRIO

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PALAZO E PALAZZO LTDA - ME, RODRIGO PALAZZO, IARA ANDREIA ZAMBONATTO PALAZZO
, contra decisão que na Execução Extrajudicial movida por ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA e outros,
deferiu os pedidos de penhora e avaliação
do imóvel de matrícula 90567, registrado no 2a Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição imobiliária de Cuiabá/MT, nos moldes do artigo 523 §3o do CPC.

Afirmam ser indevida a penhora e avaliação do imóvel, porquanto constitui de residência aos agravantes, pessoas físicas, de modo que sobre o mesmo há proteção legal de impenhorabilidade (artigo 833, I, do CPC, artigo 1o da Lei 8.009/90), além do que já restou decidido no RE 1.307.334 que irá julgar a constitucionalidade da penhora do único bem de família do fiador, cuja temática está suspensa.

Aduzem que a agravada propôs a presente execução ao fundamento de que os Executados, ora Agravantes, teriam aceitado os termos do Instrumento Particular de Contrato de Locação e Outras de Loja de Uso Comercial do Shopping Estação Cuiabá da Loja 2033, bem como do Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações de Contrato de Locação do Shopping Estação Cuiabá, caso em que o segundo e terceiro Agravantes são fiadores.

Anotam que são executados na importância de R$197.371,26, o que motivou o ajuizamento de Embargos à Execução no 1003395-42.2021.8.11.0041, em cuja defesa demonstraram que, apesar de terem devolvido o imóvel objeto da locação em 07-10-2020, no cômputo do débito, há cobrança de valores referentes a alugueres, condomínio, energia elétrica, ar condicionado, IPTU, com vencimento em outubro e novembro de 2020, fevereiro, março e julho de 2021, ou seja, após a entrega do imóvel locado, além de outras circunstâncias que retiram a liquidez e exigibilidade do contrato executado, porquanto a agravada exige valores indevidos.

Ressaltam que todo o problema se agravou em razão da pandemia do COVID 19, na medida em que a loja de calçados infantis que acabou por ser fechada e quando reaberta, os prejuízos que já eram enormes, se agravaram na medida em que proibido que ocorresse a prova dos sapatos no interior da loja.

Dizem que como não tinham condições de garantir o juízo, os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo, o que culminou no prosseguimento da execução até que depararam com a decisão que determinou a penhora do único imóvel que possuem, o qual constitui bem de família.

Sustentam a necessidade de reconhecimento da impenhorabilidade (artigo 1o da Lei 8.009/90), porquanto o imóvel serve de moradia permanente da entidade familiar dos recorrentes.

Asseguram que no RE 1.307.334, no qual se discute a constitucionalidade da penhora de bem de família do fiador em contrato de locação comercial, apesar se estar com processamento suspenso, quatro Ministros já manifestaram que não há impedimento para a penhora, enquanto outros quatro entendem que a possibilidade viola o direito à moradia, o que comprova a situação delicada dos agravantes e enseja o provimento do recurso.

Postulam a suspensão da penhora e avaliação, até que haja o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário – RE 1.307.334, que trata da matéria da possibilidade da penhorabilidade do bem de família está em discussão no Supremo Tribunal Federal.

Na contraminuta, os agravados suscitam preliminar de não conhecimento do agravo frente supressão de instância, porque a questão da suposta impenhorabilidade do bem de família não foi objeto de discussão e apreciação na decisão recorrida. No mérito, postulam o desprovimento do recurso (id 118982984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Buscam os agravantes a suspensão da decisão que deferiu os pedidos de penhora e avaliação do imóvel de matrícula 90567, registrado no 2a Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição imobiliária de Cuiabá/MT, nos moldes do artigo 523 §3o do CPC, ao fundamento de impenhorabilidade do bem que, por ser o único e servir-lhes de moradia, é impenhorável.

A preliminar de não conhecimento da insurgência arguida em contraminuta enseja acolhimento.

Ocorre que os agravantes se voltam contra pronunciamento de primeiro grau que deferiu a penhora do imóvel supracitado, mas nada decidiu acerca da alegação de impenhorabilidade do imóvel decorrente da Lei no 8.009/90, apenas arguida nesta instância
ad quem
.

A decisão impugnada no presente agravo tem o seguinte conteúdo:

“Defiro os pedidos retro no que se refere à penhora e avaliação do imóvel identificado na matrícula de fl. 128, nos moldes do art. 523, §3o, do CPC, intimando-se, após, a parte executada e seu cônjuge, se for o caso, (arts. 841 e 842, CPC).

...”

No caso, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial em que os
executados, ora agravantes que figuram na qualidade de fiadores do título executivo “Instrumento Particular de Contrato de Locação e Outras de Loja de Uso Comercial do Shopping Estação Cuiabá”
, firmado entre
Calça Kids Comércio de Calçados e Acessórios Ltda
e ora agravados, alegam bem de família em relação ao imóvel descrito na matrícula 90567, registrado no 2a Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição imobiliária de Cuiabá/MT.

Como o Juízo de origem não decidiu sobre as questões deduzidas na presente insurgência - e não poderia ser diferente -, porque sequer foram submetidas ao crivo do contraditório (por meio de impugnação à penhora) a fim de possibilitar ao exequente o conhecimento (e a impugnação) das matérias somente aqui arguidas, emitir pronunciamento jurisdicional é circunstância que configura, portanto, supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico vigente.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO.
Execução extrajudicial. Penhora de imóvel. Impenhorabilidade do bem de família suscitada apenas frente ao juízo ad quem. Supressão de instância. Ausência de preclusão da matéria. Manutenção do não conhecimento do agravo de instrumento. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJSP; Agravo Interno Cível 2011971-16.2021.8.26.0000; Relator: Anna Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/08/2021; Data de Registro: 18/08/2021) (grifei)

“PENHORA –
Execução por título extrajudicial – Deferimento de penhora de imóvel - Impugnação à penhora não ofertada em primeiro grau – Arguição de impenhorabilidade decorrente de bem de família apenas na presente insurgência - Questões arguidas em agravo de instrumento não deduzidas em primeiro grau nem decididas pelo MM. Juízo singular - Inviabilidade de apreciação em segunda instância de matérias não analisadas pelo Juízo a quo – Necessidade de prévio exame em decisão fundamentada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância – Recurso não conhecido”.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2026413-84.2021.8.26.0000; Relator: Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2021; Data de Registro: 20/06/2021) (grifei)

Posto isso,
acolhe-se a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022